Tribunal: STF
Processo: HC 84121
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
PRECATÓRIAS. COMPLEXIDADE DO FEITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. ORDEM DENEGADA.
Não procede a alegação de excesso de prazo
quando a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão
da complexidade do processo, mormente quando a defesa contribuiu
para a referida demora.
A presença de fortes indícios da autoria e
materialidade do delito associada à sólida fundamentação contida na
decisão de primeiro grau denegatória da liberdade provisória são
suficientes para a manutenção da prisão do paciente, a fim de que
seja assegurada a aplicação da lei penal e a conveniência da
instrução criminal, resguardando-se ainda a ordem pública.